Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo recorrido, rejeitou a tese de excesso de execução formulada na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo recorrente.
2. Segundo o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o Juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
3. No caso, a parte executada, ora agravante, se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos com o montante que compreende devido a título de restituição dos valores e bens recebidos, nem mesmo indicando quais seriam os termos iniciais e finais dos juros e da correção monetária aplicáveis ao caso, de maneira que a rejeição da tese de excesso de execução é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.